Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 932, IV, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1085. LICITUDE. LIMITAÇÃO MÁXIMA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, o Relator negará provimento a recurso que for contrário a Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. Assim, inexiste ilicitude nos descontos em conta corrente que superem o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor distrital, por ausência de previsão legal.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.